Tribunal: CARF
Processo: 10680.009451/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009451/2006-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.636 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIQUE PNEUS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2004, 2005
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF no 1
De acordo com a Súmula CARF no 1 importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Recurso Especial Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para declarar a definitividade do
lançamento na esfera administrativa, em razão da Súmula CARF no 01 – concomitância da
discussão na esfera judicial, visto que foi constatada a renúncia à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009451/2006-58
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009451/2006-58

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 395 a 401) interposto pela Fazenda Nacional,
em 8 de setembro de 2011, em face do Acórdão no 1803-000.740 (e-fls. 364 a 373), de 15 de
dezembro de 2010, proferido pela 3a Turma Especial, da 1o Seção de Julgamento do CARF, que
por maioria de votos decidiu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de decadência da CSLL no ano-calendário de 2000.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Exercícios: 2001, 2004 e 2005
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA – A
Fazenda Púbica dispõe de 05 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do
fato gerador, para promover a constituição de créditos de impostos e de
contribuições sociais enquadrados na modalidade de lançamento por
homologação (artigo 150, § 4 0, do CTN).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 7.689, DE
1988 - LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA - APTIDÃO DA LEI
N° 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL - O trânsito em julgado
da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da CSLL, por
considerar inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988, não impede que a
contribuição se torne novamente exigível com base em norma legal
superveniente. A Lei n° 8.212, de 1991, constitui fundamento legal apto para
exigir a contribuição social sobre o lucro de contribuintes desobrigados, por
decisão judicial definitiva, a cumprir a Lei n° 7.689, de 1988.
MULTA DE OFÍCIO - Nos lançamentos de ofício em razão de recolhimento a
menor do imposto, incide a multa de ofício, no percentual de 75%, conforme
previsto no art. 44 da Lei n° 9.43011996.
JUROS DE MORA — SELIC — A incidência de juros de mora segundo a
SELIC está prevista em lei, não cabendo a órgão integrante do Poder Executivo
deixar de aplicá-la, conforme Súmula n° 4 do antigo Conselho de Contribuintes.
Foi apresentado, por parte da Fazenda Nacional, Embargos de Declaração (e-fls.
378 a 383), em 2 de junho de 2011. Estes foram rejeitados pelo Despacho s/n (e-fls. 387 a 388),
em 19 de julho de 2011.
Por intermédio do Despacho no 1400-00.550 (e-fls. 389 a 391), de 19 de abril de
2012, o Presidente da 4a Câmara admitiu o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Às e-fls. 446 consta Requerimento do Contribuinte, em 2 de setembro de 2014,
em que requer a juntada da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária no 8938-
11.2013.4.01.3800, que julgou procedente os pedidos formulados pelo Contribuinte e anulou os
créditos tributários oriundos dos seguintes processos administrativos: 10.680.009451/2006-58
(presente), 10680.722462/2013-56 e 10680.726533/2012-17.
Em Despacho de Encaminhamento (e-fls. 455), de 25 de agosto de 2017, ficou
assentado o seguinte:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009451/2006-58

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
-

-

Já em outro Despacho de Encaminhamento (e-fls. 456), de 6 de setembro de 2017,
assim encaminhou:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
-

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem-MG, por meio da
SACAT – Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, assim se pronunciou em 17 de
julho de 2018 (e-fls 616 e 617):
Interessado:
Unique
Pneus
Ltda
Processo Administrativo: 10680.009451/2006-58

-

-
11.2013.4.01.3800, em que a autora ple
dos PAs 10680.009451/2006-58 e 10680.726533/2012- 17 (fls. 479 a 615).

-
-
(fls. 605 a 609).

no processo judic

uma vez que nem mesmo contestou seu pedido.

465).

au
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009451/2006-58

, mesmo
julgado
7) Os autos permanecem no TRF 1a (fl. 466).

foram levantados pela autora.
Desse modo, restituo o presente processo ao CARF, em prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
Preliminar
Antes de adentrar no conhecimento e mérito, cabe notar que o Contribuinte,
conforme o relatório acima, fez a opção clara de desistir do litígio na esfera administrativa, com
a propositura da Ação Ordinária no 8938-11.2013.4.01.3800, que julgou procedente os pedidos
formulados pelo Contribuinte e anulou os créditos tributários oriundos dos seguintes processos
administrativos:
10.680.009451/2006-58
(presente),
10680.722462/2013-56
e
10680.726533/2012-17.
Esta matéria já está sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para declarar a definitividade do lançamento na esfera administrativa de acordo com a
Súmula CARF no 1, concomitância da discussão na esfera judicial, visto que foi constatada a
renúncia à instância administrativa.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.636 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009451/2006-58

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital